Tribunal: TJES
Processo: 5005184-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005184-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005184-09.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id. 15115435) em face do acórdão (Id. 13908999) que deu parcial provimento aos aclaratórios opostos por HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA para declarar o direito à compensação, na seara administrativa, dos valores recolhidos no período compreendido entre a data da impetração do
mandamus
(18.02.2022) e 04.04.2022 a título de ICMS-DIFAL, além de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reembolso em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) das custas processuais adiantadas pela impetrante/embargante, haja vista a sucumbência recíproca.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de compensação tributária no âmbito do Estado do Espírito Santo por ausência de lei estadual autorizativa específica, conforme exigência do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Pois bem. Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso vertente, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara, expressa e fundamentada, concluindo pela possibilidade de a embargada pleitear a compensação dos valores indevidamente recolhidos na esfera administrativa, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 118).

A matéria foi devidamente apreciada, sendo o julgado claro ao estabelecer os contornos do direito declarado. A irresignação do embargante, em verdade, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado, pretendendo a rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Ademais, é sabido que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. Nesse sentido, "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

De igual modo, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes, sendo suficiente que se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É
como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.